Tribunal: TJSP
Processo: 2192762-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material. Decisão que determinou a remessa dos valores bloqueados ao Juízo Universal. Inconformismo. Remessa bem ordenada. Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao processo, a satisfação do crédito somente ocorre com a entrega do dinheiro. Exegese do art. 904, I, do CPC. Destino das verbas a ser decidido pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material. Decisão que determinou a remessa dos valores bloqueados ao Juízo Universal. Inconformismo. Remessa bem ordenada. Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao processo, a satisfação do crédito somente ocorre com a entrega do dinheiro. Exegese do art. 904, I, do CPC. Destino das verbas a ser decidido pelo Juízo Universal. Decisão mantida. Agravo improvido.